Tribunal: TJDFT
Processo: 0708320-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA DE INGRESSOS PARA PARQUES TEMÁTICOS – EUA. IMPOSSILIDADE DE VIAJAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. SOLICITAÇÃO DA AUTORA PARA USAR O CRÉDITO PARA OUTRO DESTINO. NEGATIVA DA RÉ. RESCISÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 14, CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
2. Cuida-se de recurso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a recorrente a devolver à autora o valor de R$4.090,55 (quatro mil e noventa reais e cinquenta e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso, acrescido de juros legais a partir da citação. Esse montante corresponde a 95% do valor pago pela consumidora à ré por ingressos para a Disney em Orlando (EUA), válidos para o período de 09/04/2020 a 15/04/2020. A recorrente assevera que inexiste o dever de indenizar porque, de acordo com a lei, havendo a concessão de carta de crédito ou garantia da remarcação dos serviços, inexiste tal obrigação. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais e, subsidiariamente, pela devolução dos valores sem a incidência de juros e de correção monetária.
3. Segundo a narrativa constante da peça inaugural, a autora foi informada por representante da ré que o crédito não poderia ser utilizado para outro destino, que não aquele previamente desejado pela parte. De acordo com a Lei 14.046/20, art. 2o, II, os valores decorrentes de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, o prestador do serviço não está obrigado a devolvê-los, se contratados para o período de 1o/01/2020 a 31/12/2021 se for assegurado ao consumidor a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.
4. É direito do consumidor a remarcação do serviço ou a disponibilização do crédito para o serviço contratado ou outros serviços por escolha do fornecedor. No caso, como a recorrente afirmou que os valores não poderiam ser utilizados para outro destino, não se interessando o autor pela remarcação ou disponibilidade do crédito, nada mais lhe resta senão o reembolso na forma e prazo estabelecidos pela mencionada lei.
5. Destaco que a pretensão da autora não está formulada com base na impossibilidade de cumprimento do contrato pela crise sanitária ocorrida em 2020, mas sim pela atitude desidiosa e protelatória da ré em não permitir a utilização do crédito para outros produtos.
6. É o que se constata pela solicitação da utilização do crédito para utilização de outros produtos inerentes aos serviços prestados pela requerida, conforme mensagem enviada em 29/08/2021 (ID 49415683 - pág. 5) - Temos uma carta de crédito com vocês válida por 5 anos. Minha mãe quer ir pra Califórnia e gostaria de saber se vocês têm algum pacote que inclua passagem e algo mais nos 4 mil reais de crédito. Porém, a ré quedou-se sem responder o questionamento da autora. É necessário ressaltar que o produto ou destino procurado pela autora (Califórnia), integra a oferta dos serviços prestados pela recorrente.
7. Assim, a autora manifestou seu interesse pela utilização do crédito para um pacote de viagem para o Estados Unidos e não obteve resposta da empresa requerida. Essa conduta da empresa requerida caracteriza a violação do disposto no inciso II, do artigo 2o, da Lei no 14.046, de 24 de agosto de 2020 (modificada pela Lei no 14.186, de 15/07/2021) - II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. Isso afasta o argumento da recorrente de que não agiu em desacordo com a lei.
8. Diante da recusa da remarcação ou da oferta de disponibilização do crédito para utilização em outros serviços, exsurge o direito do consumidor ao reembolso dos valores pagos conforme a contratação, sob pena de a recusa constituir o enriquecimento ilícito.
9. Acerca da correção monetária, é sabido que esta não constitui um acréscimo ao crédito, mas apenas um mecanismo de proteção contra a depreciação da moeda no transcurso do tempo. A sua incidência é consequência natural para os casos de descumprimento contratual (art. 389, CC), indenização por perdas e danos (art. 404, CC) e vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC), além de outras hipóteses legais e contratuais. Nesse sentido, à míngua de previsão expressa, adequada a aplicação da regra geral ao invés da devolução nominal da quantia, especialmente porque não houve desnaturalização da relação consumerista, que exige a recomposição integral ao consumidor (art. 35, III) e art. 884 do CC, que revela desigualdade desproporcional em favor da parte contratada é correta a aplicação da correção. Como se trata de mero fator de correção da moeda, sua incidência deve incidir a partir do desembolso, pelo fator IPCA-E.
10. No tocante ao termo inicial dos juros de mora, estes devem incidir a partir da citação, porque é a partir desse ato que fica clara a inequívoca ciência do devedor a respeito da obrigação (art. 405, CC). Nesse sentido, (Acórdão 1434146, 07128510820218070007, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Por força da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.